Tribunal: TJMT
Processo: 1014191-44.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014191-44.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CATARINA MARQUES DE ASSIS - CPF: 009.921.791-06 (APELADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ DE FIGUEIREDO MENDONCA - CPF: 689.088.061-72 (ADVOGADO), VILMAR LEMOS DOS SANTOS - CPF: 050.680.001-67 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 120.000,00, decorrente de acidente de trânsito fatal envolvendo o pai da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas testemunhais requeridas na contestação, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, especialmente considerando as circunstâncias controvertidas do acidente que demandavam adequada instrução probatória para esclarecimento da dinâmica do evento e eventual culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir

3. O pedido de produção probatória formulado na contestação constitui manifestação suficiente do interesse da parte, não se exigindo reiteração em fases processuais subsequentes, sendo que o silêncio posterior não configura preclusão nem renúncia ao direito processual já exercido.

4. A dilação probatória era imprescindível para o adequado deslinde da controvérsia, considerando que o laudo pericial demonstrou que a vítima atravessou a via fora da faixa de pedestres, situada a 18 metros do local, sob efeito de medicamentos controlados (Carbamazepina e Tramadol) que comprometem coordenação motora e reflexos, enquanto o condutor trafegava a 17,85 km/h, velocidade inferior ao limite de 40 km/h.

5. A produção de prova testemunhal seria fundamental para esclarecer as circunstâncias do acidente, especialmente quanto à conduta da vítima momentos antes da colisão, eventuais sinais de desorientação decorrentes dos medicamentos, forma e velocidade da travessia, visibilidade no local e efetiva possibilidade de o condutor evitar o acidente.

6. A adequada aplicação do art. 945 do Código Civil, que trata da culpa concorrente da vítima, demanda necessariamente ampla instrução probatória para apuração minuciosa das condutas de ambas as partes envolvidas no evento danoso, permitindo a correta distribuição de responsabilidades conforme a proporcionalidade legal exigida.

7. O julgamento antecipado da lide, baseando-se exclusivamente no laudo pericial sem considerar aspectos relevantes que somente a prova testemunhal poderia esclarecer, desconsiderou elementos cruciais para a correta atribuição de responsabilidade, configurando evidente cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para adequada instrução probatória.

Tese de julgamento:

"1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer produção de prova testemunhal na contestação e as circunstâncias fáticas controvertidas demandam dilação probatória para adequado esclarecimento da dinâmica do evento danoso. 2. Em ações indenizatórias decorrentes de acidentes de trânsito, a análise da culpa concorrente ou exclusiva da vítima exige ampla instrução probatória, especialmente quando há elementos indicativos de comprometimento das faculdades mentais ou motoras da vítima por medicamentos controlados."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 945; CPC, arts. 369 e 371.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 10137694120228260114, Rel. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2024; TJ-MG - Apelação Cível: 50027459820238130687, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13a Câmara Cível, j. 25/07/2024; TJMT - Apelação Cível: 1002107-97.2019.8.11.0051, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação
interposta por
VILMAR LEMOS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande, na
Ação Indenizatória por Danos Morais n. 1014191-44.2023.8.11.0002
, ajuizada por
CATARINA MARQUES DE ASSIS
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de danos morais em favor da autora, fixados em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), acrescidos dos consectários legais.

O apelante alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, sem oportunidade para produção de provas testemunhais e documentais solicitadas na contestação, o que violou seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para adequada instrução probatória.

No mérito, sustenta a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, argumentando que o de cujus atravessou a via pública fora da faixa de pedestres, que estava a apenas 18 (dezoito) metros do local, além de estar sob efeito de medicamentos controlados (Carbamazepina e Tramadol) que comprometem a coordenação motora e os reflexos. Afirma que conduzia seu veículo a apenas 17,85 km/h, muito abaixo do limite permitido de 40 km/h, conforme comprovado pelo laudo pericial, e que não há provas de conduta negligente, imprudente ou imperita de sua parte.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente da vítima e, em qualquer caso, a redução do valor fixado a título de danos morais (R$ 120.000,00), por considerá-lo desproporcional e incompatível com sua capacidade econômica, configurando enriquecimento sem causa da parte autora. Argumenta que o laudo pericial é inconclusivo e insuficiente para estabelecer nexo causal entre sua conduta e o resultado danoso.

Contrarrazões apresentadas em id. 289869402.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VILMAR LEMOS DOS SANTOS
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de danos morais em favor da autora, fixados em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), acrescidos dos consectários legais.

·

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Ao analisar detidamente os autos, verifico que assiste razão ao apelante quanto à preliminar de cerceamento de defesa, o que me leva a acolhê-la conforme fundamentação que passo a expor.

A garantia do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, constitui direito fundamental insculpido no art. 5o, LV, da Constituição Federal, cuja inobservância compromete a validade do próprio processo e de todos os atos dele decorrentes.

No caso em tela, verifico que o apelante manifestou expressamente em sua contestação o interesse na produção de provas, especificamente requerendo:

“Requer ainda audiência de instrução e julgamento, com depoimento pessoal da autora, das partes e das testemunhas que se apresentarão”.

É certo que, posteriormente, quando intimado especificamente para indicar interesse na produção de provas, o apelante permaneceu silente, enquanto a parte autora manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide. Tal circunstância, contudo, não afasta o cerceamento de defesa ocorrido.

Isso porque, à luz da jurisprudência dos tribunais pátrios, o pedido de produção probatória formulado na contestação, como etapa postulatória do processo, é suficiente para caracterizar o interesse da parte, não se exigindo sua reiteração em todas as fases processuais subsequentes. O silêncio posterior, nesse contexto, não configura preclusão nem renúncia ao direito processual já exercido.

Nesse sentido:

“PROCESSO -
A não realização de prova necessária para dirimir questão controvertida relevante caracteriza cerceamento do direito de defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal -

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
, fundamentado em insuficiência de provas,
sem permitir à parte a produção de prova pertinente por ela requerida, ainda que sem reiteração na oportunidade concedida para especificação de provas - Reconhecimento de que restou configurado o cerceamento do direito de defesa, sendo inadmissível o julgamento antecipado da lide ante a necessidade de dilação probatória para dirimir pontos controvertidos relevantes da causa
, considerando ainda que ambas as partes requereram produção de prova oral - Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da r. sentença recorrida, para que outra seja proferida, após regular dilação probatória, permitindo às partes a produção de provas. Recurso provido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10137694120228260114 Campinas, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 16/08/2024, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
MOMENTO ADEQUADO PARA O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - PETIÇÃO INICIAL PARA O AUTOR E CONTESTAÇÃO PARA O RÉU - CERCEAMENTO DE DEFESA
- PRELIMINAR ACOLHIDA.
É cediço que o momento processual adequado para o requerimento de produção de provas é a petição inicial para o autor e a contestação para o réu.
Tendo a parte autora requerido, em sua peça de ingresso, a realização de prova testemunhal e pericial,
a ausência de sua reiteração na fase de especificação de provas não implica desistência de tal prova oportunamente requerida, nem preclusão
”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50027459820238130687 1 .0000.24.198343-6/001, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 25/07/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2024 - destaquei).

“
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Ocorrência - Revisão de compromisso de compra e venda de imóvel – Autor que alega indevida capitalização mensal de juros - Cálculo do débito pela fórmula da Tabela Price que, por si só, não configura anatocismo - Necessidade, contudo, de realização de prova pericial específica para a hipótese debatida nos autos – Julgamento antecipado da lide que se mostrou prematuro – Manifestação de interesse na produção de perícia contábil no prazo razoável de quinze dias – Ademais,
a falta de reiteração do protesto por prova pericial, realizado em petição inicial, na fase de especificação de provas não equivaleria a renúncia ou preclusão probatória - Pedido de produção de provas realizado na petição inicial que não poderia ter sido ignorado
- Sentença anulada, com determinação – Recurso provido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1011073-67.2022.8 .26.0361 Mogi das Cruzes, Relator.: Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024 - destaquei).

No presente caso, a análise dos documentos que instruem os autos revela que a dilação probatória seria imprescindível para o adequado deslinde da controvérsia, especialmente quanto às circunstâncias do acidente e à conduta da vítima.

O caso em análise demanda especial atenção quanto à necessidade de produção de provas, pois envolve particularidades fáticas que exigem melhor elucidação para a formação do convencimento judicial.

Segundo consta dos autos, o acidente ocorreu quando a vítima, sr. João Costa de Assis, atravessava a via pública fora da faixa de pedestres, que estava a aproximadamente 18 (dezoito) metros do local, conforme apontado no Laudo Pericial n. 2.07.2022.008507-01 da POLITEC (id. 289869360, ps. 8 e 20).

Ademais, elemento de extrema relevância para o caso é o fato, documentado no mesmo laudo pericial, de que a vítima fazia uso de medicamentos controlados (Carbamazepina e Tramadol), os quais têm como efeitos colaterais a sonolência, tontura, visão borrada e significativo comprometimento da coordenação motora.

O laudo pericial (página 9) aponta textualmente:

“4.4.5.2. Laudo Pericial no 3.15.2022.87898-01, referente aos exames de alcoolemia e toxicológico, expedido pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense, datado de 18/08/2022, conforme consulta no sistema POLITEC ONLINE (https://portal.sesp.mt.gov.br/politec-online/login.seam), informa: “(...) NEGATIVO para Etanol.” “(...)
Detectada substância com espectro de massas compatível com “CARBAMAZEPINA” e “TRAMADOL
”. (destaquei).

Ainda, o mesmo laudo traz informações oficiais da ANVISA sobre os efeitos desses medicamentos:

“PRECAUÇÕES Efeitos sobre a habilidade de dirigir veículos e/ou operar máquinas:
carbamazepina pode fazer você sentir sonolência ou vertigem ou pode causar a sensação de “visão borrada”, visão dupla ou você pode sentir falta de coordenação muscular, especialmente no início do tratamento ou quando houver ajuste de dose.
Portanto, você deve ter cuidado ao dirigir veículos ou operar máquinas ou ao fazer outras atividades que requeiram muita atenção.” (destaquei).

E ainda:

“Muito comum (Estes efeitos adversos podem afetar mais que 1 em 10 pacientes):
perda da coordenação motora
, inflamação da pele com erupção cutânea e vermelhidão, erupção cutânea. (...) Muito comum (Estes efeitos adversos podem afetar mais que 1 em cada 10 pacientes): vômito,
náusea, tontura, sonolência, instabilidade
, ganho de peso.” (destaquei).

Outro ponto relevante é que o laudo pericial constatou que o apelante conduzia seu veículo a 17,85 km/h, velocidade significativamente inferior ao limite de 40 km/h estabelecido para a via, o que sugere que o condutor trafegava com prudência no momento do acidente.

É de fundamental importância, no caso em análise, a produção de prova testemunhal para esclarecer as circunstâncias do acidente, notadamente quanto à conduta da vítima momentos antes da colisão, se apresentava sinais visíveis de desorientação ou instabilidade ao atravessar a via, bem como para elucidar se o apelante teve efetiva oportunidade de evitar o acidente.

A oitiva de testemunhas que presenciaram o fato permitiria reconstruir com maior precisão a dinâmica do acidente, sopesar o real estado da vítima no momento da travessia e verificar se sua conduta foi determinante para o resultado, como sustenta o apelante. Noto que o julgamento antecipado da lide, baseando-se exclusivamente no laudo pericial, desconsiderou diversos aspectos relevantes que somente a produção de prova testemunhal poderia esclarecer, como a forma e velocidade da travessia pelo pedestre, eventuais sinais de comprometimento motor, a visibilidade no local naquele momento específico, entre outros elementos cruciais para a correta atribuição de responsabilidade.

O próprio laudo pericial, ao concluir pela "
reação tardia do condutor
", não é conclusivo quanto à possibilidade real de o condutor ter evitado o acidente nas circunstâncias apresentadas, considerando a suposta repentina travessia do pedestre fora da faixa própria e possivelmente sob efeito de medicamentos que comprometem a coordenação motora.

O julgamento antecipado da lide, em casos como o presente, em que existem circunstâncias fáticas controversas e determinantes para a atribuição de responsabilidade, configura evidente cerceamento de defesa, violando o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito
, máxime se o pedido da ação é julgado improcedente por falta de provas”. (TJMT, 1002107-97.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024 - destaquei).

Assim, a inadequada instrução probatória prejudicou substancialmente o exercício do direito de defesa do apelante, comprometendo a justeza da decisão judicial.

Além disso, a questão relativa à eventual culpa concorrente ou exclusiva da vítima, com fundamento no art. 945 do Código Civil, demanda necessariamente ampla instrução probatória.

O dispositivo legal estabelece que "
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
".

A adequada aplicação dessa norma exige a apuração minuciosa das condutas de ambas as partes envolvidas no evento danoso, o que não se efetivou no caso concreto em razão do julgamento antecipado. A instrução processual, com a oitiva de testemunhas e eventuais esclarecimentos periciais complementares, permitiria aferir com maior precisão o grau de contribuição causal da conduta da vítima para o acidente, viabilizando a correta distribuição de responsabilidades conforme a proporcionalidade exigida pelo dispositivo legal.

Por fim, o art. 371 do CPC estabelece que "
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
". No entanto, para que o juiz possa formar adequadamente seu convencimento, é imperativo que todas as provas pertinentes e relevantes sejam produzidas, assegurando-se às partes o direito à ampla produção probatória, conforme o art. 369 do mesmo diploma legal.

No caso em análise, os aspectos decisivos da controvérsia - notadamente a conduta da vítima momentos antes do acidente e sua contribuição causal para o evento danoso - não estavam suficientemente líquidos para embasar o convencimento judicial, o que torna ilegítimo o julgamento antecipado da lide.

Diante do exposto, verifico que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas pelo apelante em sua contestação, notadamente a prova testemunhal, configurou cerceamento de defesa, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa garantidos constitucionalmente.

Considerando que as provas requeridas eram pertinentes e relevantes para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quanto à conduta da vítima e sua contribuição causal para o acidente, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para a adequada instrução probatória, com a produção das provas requeridas na contestação, especialmente a prova testemunhal, a fim de melhor elucidar as circunstâncias do acidente e a conduta da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025